Tribunal: TJPA
Processo: 0805263-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805263-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDÁ/PA, MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: FERNANDA OLIVEIRA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NEUROPSICOLÓGICO A MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para assegurar acompanhamento neuropsicológico a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo transporte e demais procedimentos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível excluir o Município da obrigação de fornecer o tratamento prescrito, diante da alegação de ausência de competência administrativa, capacidade financeira e estrutura, à luz do Tema 793 do STF e dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da reserva do possível e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer um deles, isoladamente.
4. A ausência de estrutura administrativa e orçamentária alegada pelo Município não foi comprovada de forma robusta, não se prestando, por si só, a afastar a obrigação imposta judicialmente.
5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para excluir o cumprimento de direitos fundamentais, como o direito à saúde, quando em jogo o mínimo existencial, especialmente no caso de criança em situação de vulnerabilidade.
6. A decisão recorrida delimita claramente o conteúdo da obrigação e fixa multa coercitiva proporcional e razoável, conforme os arts. 297 e 537 do CPC.
7. Há prescrição médica nos autos demonstrando a necessidade do tratamento especializado requerido, com respaldo no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município De Jacundá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, por I. F. C., menor representado por sua genitora, Fernanda Oliveira Fernandes, com a finalidade de assegurar acompanhamento neuropsicológico diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da alegada impossibilidade econômica da família para arcar com o tratamento. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará e o Município de Jacundá, no prazo de 60 (sessenta) dias, promovessem o acompanhamento requerido, inclusive custeando transporte, exames e procedimentos complementares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contra essa decisão, o Município de Jacundá interpôs Agravo de Instrumento, alegando, essencialmente, a necessidade de observância à repartição de competências, com base no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, apontando que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Estado do Pará, além de sustentar ausência de capacidade financeira e estrutural para o cumprimento da ordem judicial. Contudo, a decisão monocrática, conheci do recurso, mas lhe neguei-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro material e jurídico ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, pois teria desconsiderado o impacto financeiro sobre o ente municipal, notadamente pela alegada ausência de estrutura e recursos para implementar o acompanhamento especializado determinado judicialmente. Argumenta que a decisão impõe grave lesão à ordem pública administrativa municipal, violando os princípios da separação dos poderes, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o postulado da reserva do possível.

O Município defende que, conforme a repartição de competências estabelecida pelo Tema 793 do STF, o Estado do Pará detém a responsabilidade principal pelo fornecimento de tratamentos de média e alta complexidade, como seria o caso do acompanhamento neuropsicológico requerido. Sustenta, ainda, que não houve nos autos qualquer análise técnica que determinasse se o tratamento prescrito seria de responsabilidade da União, do Estado ou do Município.

O Agravante reafirma que a decisão judicial é genérica e inexequível, não delimitando adequadamente o escopo da obrigação, o que resultaria em violação à segurança jurídica e à eficácia administrativa. Destaca, também, que a documentação apresentada pela parte autora não seria conclusiva quanto à necessidade imediata do tratamento requerido, tampouco comprovada a imprescindibilidade da medida, tornando desarrazoada a imposição judicial sem a devida instrução probatória.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que a obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará, exonerando o Município de Jacundá do cumprimento da medida judicial imposta, diante da sua comprovada limitação financeira e da ausência de previsão orçamentária para execução da ordem.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, inicialmente, que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e conforme pacificado no Tema 793 do STF, não sendo obrigatória a inclusão de todos os entes no polo passivo da demanda. A Defensoria Pública, atuando em nome do menor, sustenta que cabe ao jurisdicionado optar por qual ente demandar, e que eventual ressarcimento entre os entes deve ser tratado internamente, sem prejuízo da tutela judicial concedida.

Rebate, ainda, a tese de que a imposição da obrigação violaria o princípio da reserva do possível, sob o argumento de que tal princípio não pode ser invocado contra o mínimo existencial, principalmente quando em jogo direitos fundamentais como saúde e dignidade da pessoa humana. Assegura, com base em farta jurisprudência do STJ e STF, que o Poder Judiciário pode impor ao ente público obrigações relacionadas à prestação de serviços essenciais, mesmo diante de alegações de limitação orçamentária, desde que não comprovada de forma objetiva a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Sustenta, por fim, que o agravo interno não possui fundamento jurídico válido para alterar a decisão monocrática, a qual está lastreada em entendimento pacificado pelos tribunais superiores. Requer, portanto, a manutenção da decisão agravada, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em caso de desprovimento unânime do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante cinge-se à alegação de que a decisão monocrática teria incorrido em erro material e jurídico ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não teria considerado, segundo sustenta, o impacto financeiro e estrutural que a medida imposta representa para o Município de Jacundá, entidade que, segundo alega, não detém recursos técnicos nem orçamentários para o custeio do tratamento neuropsicológico deferido judicialmente em favor de menor portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), assim como transporte e demais procedimentos acessórios. Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município e, consequentemente, a transferência integral da obrigação para o Estado do Pará.

Inicialmente, impõe-se reiterar que a decisão monocrática impugnada se alinha de forma precisa e coerente à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), cuja ementa define que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”, podendo o jurisdicionado demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, sem que isso implique litisconsórcio necessário ou distribuição obrigatória de responsabilidades entre os entes na via judicial.

Portanto, a pretensão do Agravante de se desonerar da obrigação imposta pelo juízo de primeiro grau, com base apenas na tese da ausência de competência administrativa para procedimentos de média e alta complexidade, não encontra respaldo jurídico, à luz da solidariedade constitucional e infraconstitucional que rege o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido no art. 23, inciso II, da Constituição Federal e no art. 196 da Carta Magna, segundo os quais a saúde é direito de todos e dever do Estado — em sua acepção federativa — assegurada mediante políticas sociais e econômicas.

Posteriormente, observa-se que a argumentação do Agravante no sentido de que a imposição judicial violaria o princípio da reserva do possível e da separação dos poderes igualmente não se sustenta, por ausência de comprovação robusta e objetiva de que a municipalidade se encontra efetivamente impedida, por absoluta escassez orçamentária, de cumprir a ordem judicial. A simples menção à escassez de recursos ou à falta de estrutura, desacompanhada de demonstração contábil, orçamentária e documental idônea, não se presta a configurar óbice legítimo ao cumprimento de obrigações constitucionais mínimas.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes reiterados, rechaça a utilização genérica da tese da reserva do possível como excludente de responsabilidade dos entes públicos quanto ao cumprimento de deveres prestacionais essenciais, especialmente os relacionados aos direitos sociais fundamentais, como é o caso da saúde.

Outrossim, é irretocável o entendimento de que a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcional e razoável, considerada a finalidade coercitiva da medida — que visa a garantir efetividade à tutela de urgência concedida em favor de menor em situação de vulnerabilidade social e clínica — e em consonância com os artigos 297 e 537 do Código de Processo Civil.

Não prospera, ademais, a alegação de que a decisão judicial seria genérica ou inexequível. Ao contrário, o comando judicial especificou claramente as obrigações impostas ao ente público, inclusive com prazos, condições e sanção em caso de descumprimento, tudo devidamente fundamentado nos elementos dos autos e no laudo médico que evidencia a necessidade do acompanhamento neuropsicológico em face do diagnóstico de TEA.

A pretensão de transferir integralmente ao Estado do Pará o custeio de tratamento cujo acesso foi judicialmente determinado ao menor, representado por sua genitora, ignora o regime de cooperação interfederativa que rege o SUS, bem como desconsidera o caráter solidário da responsabilidade entre os entes da federação.

Importa destacar que a jurisprudência do STJ, em consonância com o STF, pacificou o entendimento de que “é dever do Poder Público fornecer tratamento, mesmo que não incorporado aos atos normativos do SUS, desde que preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156/RJ” (STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin), o que se verifica no caso concreto diante da prescrição médica constante nos autos e da ausência de alternativas viáveis disponibilizadas pelo ente municipal.

Acerca disso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOLHIDO.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. LAUDO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
RESOLUÇÃO N.º 1.956/2010.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PRECONIZADOS NO CAPUT, DO ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 4º, DA LEI Nº. 8.069/1990
( ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
, NA FORMA DO ART. 196, DA CF E DA LEI N.º 8.080/1990. RAZOABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SE TRATAR DE MEDIDA RECOMENDÁVEL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA, NOS TERMOS DOS ARTS. 297 E 537, DO CPC. FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08089639320248020000 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- MÉTODO ABA - PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES - TEMA 793
- RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O direito à saúde é garantido de forma solidária por todos os entes federativos, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral no RE 855178. Não obstante, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme o entendimento firmado no RE 855178 ED (Tema 793). O fornecimento de atendimento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista integra a competência dos serviços de atenção básica à saúde, cabendo primariamente ao Município cumprir a obrigação. Preenchidos os requisitos do REsp n. 1.657.156/RJ, é dever do Poder Público fornecer o tratamento, mesmo que não incorporado nos atos normativos do SUS. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39324313720248130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

Por fim, no que tange à suposta ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento requerido, também não assiste razão ao Agravante, pois consta dos autos laudo médico idôneo e prescrição assinada por profissional competente, demonstrando a necessidade de acompanhamento neuropsicológico especializado para o adequado desenvolvimento e inclusão social da criança diagnosticada com TEA, situação que atrai a proteção prioritária conferida pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), especialmente o seu artigo 4º, caput e parágrafo único.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025